Tribunal: TJPA
Processo: 0011450-07.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0011450-07.2018.8.14.0401

APELANTE: DEISE EDUARDA MOIA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º
0011450-07.2018.8.14.0401

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM

APELANTE:
DEISE EDUARDA MOIA DA SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR.
LUIZ CESAR TAVARES BIBAS

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DEFENSIVO.

ABSOLVIÇÃO. IMPROVIDO. DEVIDAMENTE COMPROVADO NOS AUTOS O CRIME COMETIDO, POR MEIO DE LAUDO E PROVA TESTEMUNHAL.
TESE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI DE DROGAS. REJEITADA. DOSIMETRIA DA PENA. BASE APLICADA ADEQUADAMENTE.
SENTENÇA MANTIDA
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER
do presente recurso e
NEGAR-LHE

PROVIMENTO
, mantendo todos os termos da sentença, conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2023.

Este julgamento foi presidido por ___________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º
0011450-07.2018.8.14.0401

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM

APELANTE:
DEISE EDUARDA MOIA DA SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR.
LUIZ CESAR TAVARES BIBAS

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A): PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta por

DEISE EDUARDA MOIA DA SILVA
,
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado, que a condenou à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa a ser cumprida em regime inicial aberto, pela prática do crime descrito no art. 33,
caput
da Lei nº 11.343/06.

Consta na denúncia (ID nº 4633142) em resumo, que em 1905/2018, por volta das 23h20, policiais militares participavam de uma operação na praça Tancredo Neves, situada na quarta rua, bairro: Marambaia, ocasião em que várias pessoas que estavam ali presentes foram revistadas.

Ato contínuo, ao abordarem a Apelante, os agentes encontraram no interior da bolsa da mesma duas grandes porções de erva seca, semelhante a droga popularmente conhecida como “Maconha”, momento em que foi encaminhada a delegacia.

Devido aos fatos, a Recorrente foi denunciada como incursa na pena do artigo 33,
caput
da Lei nº 11.343/06.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 4633148), contra a qual a defesa recorreu (ID nº 4633150) pugnando pela absolvição da recorrente por insuficiência de provas, pela desclassificação para o delito previsto no art. 28, da Lei nº 11.343/06 e subsidiariamente requer o redimensionamento da pena base para o mínimo legal.

Constam as contrarrazões ao recurso no ID nº 4633151), se manifestando pelo improvimento do apelo.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu
improvimento
(ID nº 4634809).

É o relatório.

À revisão.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de
sustentação oral
, devendo encaminhar eletronicamente
arquivo digital previamente gravado
, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art. 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade do apelo, conheço do Recurso.

1.
Da pretendida absolvição por insuficiência de provas. Da d
esclassificação para o crime de uso (art. 28 da Lei nº 11.343/2006).

Pretende a defesa a absolvição da Apelante por insuficiência probatória, bem como pela desclassificação do crime do Art. 33, da Lei 11.343/06 para o delito previsto no Art. 28, da mesma lei.

Compulsando os autos, verifico inicialmente que a Recorrente foi presa em flagrante delito, eis que os policiais militares participavam de uma operação, momento em que ao revistarem a mesma, foram encontradas duas grandes porções de uma substância semelhante a droga popularmente conhecida como “Maconha”, conforme Laudo nº 2018.01.001592-QUI (ID n° 4633137, pág. 6).

No que diz respeito à autoria do tráfico de drogas, da análise dos testemunhos policiais prestados em Juízo, é forçoso reconhecer que também se encontra evidenciada, uma vez que o acervo probatório comprova a conduta descrita no art. 33 da 11.343/06, na modalidade trazer consigo.

Assim, mesmo que a defesa tente afastar a conduta imputada a apelante, restou evidenciado pelos testemunhos colhidos e por meio da materialidade delitiva, que a mesma trazia consigo 02 (dois) pacotes de T. H. C (Tetrahidrocanabinol) vulgarmente conhecida como “Maconha”, pesando um total de 202,0g (duzentas e duas gramas) para fins comerciais.

É cediço que para a caracterização do delito em questão, não se é exigida a ação de comercialização, já que se trata de ilícito permanente, e o simples fato de trazer consigo o referido produto com tal finalidade ou para a cessão, ainda que gratuita a terceiros, é suficiente para configurá-lo.

Não obstante a negativa de autoria pela Recorrente, se nos autos não há qualquer indício no sentido de que os policiais tenham agido ilicitamente, com excesso, ou de que detinham algum interesse em incriminar falsamente o recorrente, motivo pelo qual os depoimentos não devem ser tachados como mera conjectura, sobretudo quando condizentes com o restante das provas coligidas nos autos, demonstrada por meio do e Laudo Toxicológico Definitivo.

Nesta esteira, entende também o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. CONTUNDENTE ACERVO PROBATÓRIO PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES.
DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS RATIFICANDO OS RELATOS PRESTADOS EM SOLO POLICIAL. MEIO DE PROVA IDÔNEO. PRECEDENTES.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

- (...)

- Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo, ratificando integralmente os relatos prestados na fase policial, constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes – Agravo Regimental não provido.

(STJ – AgRg no HC: 659024 SP 2021/0106874-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 20/04/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/04/2021). (grifei)

Assim, a tese de
absolvição
encontra-se dissociada dos elementos dos autos, principalmente das provas colhidas em Juízo, que formam um conjunto probatório coeso, no sentido de que a recorrente incidiu na prática do crime de tráfico de entorpecentes.

Assim, estando devidamente configurada a figura típica na modalidade trazer consigo, fica enquadrada a conduta no art. 33 da 11.343/06, restando inviável, portanto, a desclassificação para aquela prevista no art. 28 do mesmo diploma legal.

Por este motivo,
deixo de acolher
a tese defendida pela Apelante.

2. Do redimensionamento da pena base para o mínimo legal.

O pedido de reanálise da dosimetria da pena se fundamenta na alegação defensiva de não ter sido fixada a pena base de forma escorreita pelo magistrado sentenciante.

Quanto aos aspectos da dosimetria da pena, não há o que se alterar, tendo em vista que os dispositivos legais pertinentes à matéria foram bem aplicados pelo magistrado, tendo sido observado as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CPB (Id. 4633148).

Na primeira fase, a pena-base foi fixada acima do mínimo legal, ou seja, 07 (sete) anos de reclusão e o pagamento de 700 (setecentos) dias-multa, ante o reconhecimento de uma circunstância judicial desfavorável – culpabilidade - bem como o magistrado sentenciante levou em consideração a natureza e a quantidade da substância entorpecente, conforme disposto no art. 42, da Lei 11.343/06.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI DE DROGAS.

ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IN DUBIO PRO REO: IMPOSSIBILIDADE. AMPLO CONJUNTO PROBATÓRIO DISPONÍVEL NOS AUTOS, APTO PARA A MANUTENÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO. MATERIALIDADE DO CRIME COMPROVADA PELO LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO ACOSTADO AOS AUTOS (FLS. 62-64), O QUAL ATESTOU QUE A ORA APELANTE FORA PRESA EM FLAGRANTE DELITO, TRAZENDO CONSIGO 02 (DOIS) VASILHAMES PLÁSTICOS, CONTENDO O TOTAL DE 26 TROUXINHAS, PESANDO 496,218G (QUATROCENTOS E NOVENTA E SEIS GRAMAS DUZENTOS E DEZOITO DECIGRAMAS), DE ENTORPECENTE POPULARMENTE CONHECIDO COMO COCAÍNA, EMBALADAS E DIVIDIDAS DE MANEIRA CARACTERÍSTICA A DESTINAÇÃO DA DROGA À SUA COMERCIALIZAÇÃO ILÍCITA. A AUTORIA DELITIVA RESTOU EVIDENCIADA ATRAVÉS DOS DEPOIMENTOS DOS AGENTES POLICIAIS QUE EFETUARAM O FLAGRANTE E NA CONFISSÃO DA ORA APELANTE, DEVIDAMENTE CORROBORADOS PELAS PROVAS PRODUZIDAS AO LONGO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. VALIDADE. PRECEDENTES. SUFICIÊNCIA DE PROVAS. CONDENAÇÃO MANTIDA.

DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE POSSE PARA USO PRÓPRIO: IMPOSSIBILIDADE. HAVENDO COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME DE TRÁFICO, NÃO HÁ COMO ACOLHER A PRETENSÃO DEFENSIVA DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE PORTE DE DROGA PARA CONSUMO PRÓPRIO. PRECEDENTES DESTA CORTE.

DOSIMETRIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL: IMPOSSIBILIDADE. AO COMPULSAR OS AUTOS, VERIFIQUEI QUE O JUÍZO A QUO VALOROU DE FORMA ESCORREITA AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ARTIGO 59 DO CP E, ATENTO PARA AS DIRETRIZES DO ARTIGO 42 DA LEI DE DROGAS, APLICOU A REPRIMENDA CORPORAL EM ESTRITA OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE, NÃO HAVENDO RAZÃO PARA MODIFICAR O QUANTUM DA PENA FIXADA NO ÉDITO CONDENATÁRIO.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NA ESTEIRA DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL.

(2019.01896175-50, 203.718, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS - JUIZ CONVOCADO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-05-14, Publicado em 2019-05-16)

Verifico ainda que conforme determina o art. 68, do CP, na segunda fase o magistrado verificou que concorrem a circunstância atenuante de confissão espontânea, visto que a apelante assumiu, tanto na fase policial, quanto judicial, a posse da mercadoria da droga, com a circunstância atenuante de menoridade na data do fato, razão pela qual atenuou a pena em 02 (dois) anos e 200 (duzentos) dias-multa, passando a dosá-la em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa).

Já na terceira fase, o juízo de primeiro grau não observou nenhuma causa de aumento. Entretanto, foi verificado a presença de causa de diminuição do apenamento previsto no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, por ser ré primária, não ostentar maus antecedentes e não haver elementos nos autos

que indiquem que a mesma se dedica à atividade criminosa ou integre organização criminosa , razão pela qual foi reduzida a reprimenda anteriormente fixada em 2/3 (dois terços), restando a pena definitiva em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime aberto.

Corroborado ao já exposto, a dosimetria foi realizada de forma escorreita, observando e seguindo as normas do sistema trifásico, tendo sido aplicada a reprimenda de forma razoável e proporcional ao crime cometido pela apelante, portanto, mantenho a pena fixada pelo magistrado, bem como a sentença, em todos os seus termos.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso, e no mérito,

NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo todos os termos da referida sentença impugnada.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2023.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 19/03/2024